Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. VALOR. PROVIMENTO N. 13/2012 E PROVIMENTO N.47/2020 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARTIGO 239, CPC C.C. ARTIGO 1o, LEI 6830/80. ARQUIVAMENTO INCABÍVEL.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo.
2. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$7.454,85; sem baixa na Distribuição.
3. Entretanto, o arquivamento provisório da Execução Fiscal somente tem cabimento quando o devedor já estiver sido citado, completando, assim, a relação processual e, até mesmo, oportunizando ao devedor o pagamento voluntário do débito. Interpretação do artigo 239, do Código de Processo civil c.c. artigo 1o, da Lei de Execução Fiscal (LEF) e de acordo com a jurisprudência prevalente.
4. No caso analisado, não houve sequer tentativa de citação do devedor, razão pela qual descabe determinar o arquivamento da execução.
5.Agravo conhecido e provido.